Tribunal: TJDFT
Processo: 0003794-40.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVA. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO.
1. A presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, efeito da revelia, é relativa, devendo ser apreciada no caso concreto se aplicável em sua plenitude.
2. Conforme a expressa disposição do art. 373, I do CPC/2015, o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito.
3. Não havendo provas suficientes nos autos de que somente o réu agrediu a autora, o que teria ofendido direitos da personalidade desta, havendo apenas índicios de que as supostas lesões teriam sido recíprocas, não é possível a condenação daquele ao pagamento de indenização por danos morais à autora.
4. Concede-se a gratuidade de justiça pleiteada quando não existem elementos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
5. Deu-se provimento ao apelo.